Tribunal: TJMT
Processo: 1006587-32.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006587-32.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARCIVAL APARECIDO DOS REIS - CPF: 865.971.081-91 (APELANTE), RODOLFO DE SOUZA EDUARDO - CPF: 390.232.718-90 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.800.019/0001-85 (APELADO), CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - CPF: 971.018.420-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
Nº 14.181/2021
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 54-A do CDC, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, tal como regulamentado.

Comprovado que, excluídas as parcelas de empréstimos consignados, regidos por legislação própria e não abrangidos pelo procedimento especial, o valor remanescente da renda líquida da parte autora supera o patamar objetivo de R$600,00 previsto no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022 (com redação do Decreto nº 11.567/2023), inviável o reconhecimento da condição de superendividamento e a homologação compulsória do plano de pagamento apresentado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006587-32.2023.8.11.0002

APELANTE:

DARCIVAL APARECIDO DOS REIS

APELADOS: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL S.A., CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, PORTOCRED S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DARCIVAL APARECIDO DOS REIS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande-MT,
Dr.
Ângelo Judai Júnior
, lançada nos autos da Ação de Repactuação de Dívida com Base no Artigo 104-A da Lei nº. 14.181/2021 (Superendividamento), ajuizada em face do

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL S.A., CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, PORTOCRED S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil. Todavia, suspendendo a exigibilidade pelo prazo de 05 anos, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, o apelante sustenta que: sua situação se enquadra nos requisitos legais de superendividamento (arts. 54-A e 104-A do CDC); os descontos comprometem mais de 100% de sua renda líquida (cerca de 121,37%), inviabilizando a manutenção de despesas básicas; deve ser reconhecida a excepcionalidade ao princípio do pacta sunt servanda, limitando-se os descontos a 30% de seus vencimentos líquidos; os Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023 não poderiam restringir de forma absoluta o conceito de mínimo existencial, devendo prevalecer a interpretação conforme os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que seja reconhecido o estado de superendividamento, com a consequente limitação dos descontos e adoção do procedimento judicial de repactuação de dívidas, na forma dos artigos 104-A e seguintes do CDC.

Contrarrazões apresentadas nos Ids. 314013980, 314013981, 314013982, 314013984, 314013986 e 314013988, pela manutenção da sentença.

Dispensado do recolhimento do preparo recursal (Id. 314631865).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, o autor
DARCIVAL APARECIDO DOS REIS
alegou encontrar-se em situação de superendividamento e pleiteou a limitação dos descontos incidentes sobre seus rendimentos líquidos em até 30% (trinta por cento), bem como a formulação de plano judicial de pagamento que preservasse seu mínimo existencial.

O magistrado, entretanto, concluiu que a renda líquida do requerente, mesmo após os descontos, superava o parâmetro objetivo de R$600,00 fixado pelos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023, razão pela qual afastou a caracterização do superendividamento e
julgou improcedentes
os pedidos, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios

Contra o
decisum
o apelante sustenta que: sua situação se enquadra nos requisitos legais de superendividamento (arts. 54-A e 104-A do CDC); os descontos comprometem mais de 100% de sua renda líquida (cerca de 121,37%), inviabilizando a manutenção de despesas básicas; deve ser reconhecida a excepcionalidade ao princípio do pacta sunt servanda, limitando-se os descontos a 30% de seus vencimentos líquidos; os Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023 não poderiam restringir de forma absoluta o conceito de mínimo existencial, devendo prevalecer a interpretação conforme os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que seja reconhecido o estado de superendividamento, com a consequente limitação dos descontos e adoção do procedimento judicial de repactuação de dívidas, na forma dos artigos 104-A e seguintes do CDC.

Pois bem. Nos termos do artigo 54-A do CDC, com a redação dada pela Lei nº. 14.181/2021, considera-se superendividamento
“a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.

Por sua vez, foi regulamentada pelo Decreto nº. 11.150/2022, que estabelece no artigo 3º que “
No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”.

Importante destacar, por oportuno, que não há qualquer inconstitucionalidade manifesta nos Decretos nº. 11.150/2022 e nº. 11.567/2023. Ao contrário, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, somente afastável mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o que, até a presente data, não ocorreu, conforme pendência de julgamento nas ADPFs nº. 1005 e 1006.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LEI 14.181/2022. DECRETO 11.150/22. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INOCORRÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO 11150/22. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE PRESUMIDA.
O RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a instauração do processo de repactuação de dívida, faz-se necessário, em um primeiro momento, verificar se o consumidor se enquadra no conceito de superendividamento. 2. Dentre os requisitos para a caracterização de superendividamento está a necessidade de se comprovar o comprometimento do mínimo existencial. 3. O conceito de mínimo existencial foi regulamentado pelo Decreto 11.150/22, segundo o qual, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). (Art. 3º - Redação dada pelo Decreto nº 11.567, de 2023)? 4. O Decreto 11.150/2022, goza de constitucionalidade presumida e até que sejam decididas as ações constitucionais em trâmite no STF, ADPF 1005 e 1006, permanece em vigor. 5. Apelo conhecido e desprovido, para manter a sentença na íntegra.”
(TJ-DF 07084522620238070019 1918520, Relator.: LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 05/09/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/09/2024)

No caso concreto, conforme assentado pelo Magistrado de origem, restou demonstrado que, mesmo após os descontos incidentes sobre seus rendimentos, o apelante percebe quantia líquida em montante superior ao limite normativo fixado para a preservação do mínimo existencial. Afigura-se, portanto, ausente a prova cabal de que suas obrigações financeiras inviabilizem a satisfação de suas necessidades básicas, ônus que lhe incumbia e do qual não se desincumbiu.

Registra-se que parte considerável das dívidas indicadas decorre de contratos de empréstimos consignados, que, nos termos do artigo 4º, inciso I, alínea “h”, do Decreto nº 11.150/2022, não integram o procedimento de repactuação judicial, razão pela qual não podem ser computados para fins de caracterização do estado de superendividamento.

Não se desconhece que o endividamento elevado pode ocasionar restrições à vida financeira do consumidor; entretanto, como bem pontuado na sentença, o inadimplemento isolado não se confunde com o superendividamento juridicamente reconhecido pela Lei nº 14.181/2021. Para tanto, exige-se a comprovação inequívoca de que, após o cumprimento das obrigações, reste comprometido o mínimo existencial definido na regulamentação, o que não ocorreu nos autos.

Ressalte-se, ainda, a presunção de constitucionalidade dos atos normativos que fixaram o parâmetro objetivo de R$600,00, não tendo havido até o presente momento pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal em sentido diverso.

Diante desse quadro, inexistindo comprovação da situação legal de superendividamento apta a autorizar a repactuação judicial das dívidas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, esta Câmara já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS Nº 11.150/2022 E Nº 11.567/202 – INOCORRÊNCIA – ADPFS EM TRÂMITE PERANTE O STF - PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE AMBOS OS DECRETOS –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer inconstitucionalidade manifesta nos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023. Ao contrário, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, somente afastável mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, o que, até a presente data, não ocorreu, conforme pendência de julgamento nas ADPFs nº. 1005 e 1006.

Nos termos do artigo 54-A do CDC, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, tal como regulamentado.

Comprovado que, excluídas as parcelas de empréstimos consignados, regidos por legislação própria e não abrangidos pelo procedimento especial, o valor remanescente da renda líquida da parte autora supera o patamar objetivo de R$600,00 previsto no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022 (com redação do Decreto nº 11.567/2023), inviável o reconhecimento da condição de superendividamento e a homologação compulsória do plano de pagamento apresentado.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000077-36.2024.8.11.0012, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/08/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Muito embora o autor afirme que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10130269420238110055, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

E ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO.
SUPERENDIVIDAMENTO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM O NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DA LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a Ação de Repactuação de Dívidas por superendividamento, movida em face de Instituições Financeiras, por ausência de interesse processual. 2. Em sua apelação, o autor requer a anulação da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos processuais, especialmente do interesse processual, decorrente de sua evidente condição de superendividamento, nos termos da Lei nº 14 .181/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão é verificar a existência dos pressupostos processuais para admissão do procedimento de Ação da Repactuação de Dívida, nos termos da Lei do Superendividamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há que se falar em ausência de dialeticidade do recuso de apelação em que as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, motivo pelo qual a preliminar foi rejeitada. 5. Não é cabível e adequado o processo de repactuação de dívidas quando ausente a comprovação de que o pagamento das prestações dos empréstimos consignados com desconto em folha compromete o "mínimo existencial" do consumidor, tal como definido no artigo 3º do Decreto 11.150/2022. IV. DISPOSITIVO E TESES 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: ““A preservação do mínimo existencial, requisito para a repactuação de dívidas por superendividamento, é afastada quando a renda líquida do consumidor não é comprometida de forma a inviabilizar sua subsistência, conforme a regulamentação vigente.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10145260920248110041, Relator.: DESA. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INAPLICABILIDADE DA LEI – LIMITES LEGAIS APLICÁVEIS AO CASO DEVIDAMENTE RESPEITADOS
– RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 2. No caso, embora o Autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não demonstrou que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, sobretudo porque, de acordo com a legislação aplicável à hipótese, os limites para desconto dos consignados em folha de pagamento foram devidamente respeitados.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10155974620248110041, Relator: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI N. 14.181/2021 – “LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO” - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR – CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO - IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
AFERIÇÃO DA PRESERVAÇÃO E DO NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO REGIDO POR LEI ESPECÍFICA – EXCLUSÃO (ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, H, DO DECRETO N. 11.150/2022) - SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – LEI N. 14.181/21 – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO
– AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PARA INSTAURAÇÃO DA DEMANDA - RECURSOS DOS BANCOS SANTANDER E DAYCOVAL PROVIDOS E DOS BANCOS BMG E ITAÚ UNIBANCO PREJUDICADOS.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10177338420228110041, Relator.: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO (CONCILIATÓRIA) FRACASSADA –
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” PELO AUTOR – RENDIMENTOS LÍQUIDOS QUE PERMANECEM ALÉM DO MÍNIMO EXISTENCIAL PREVISTO NO ART. 3º DO DECRETO N. 11.150/22 (R$600,00) – ART. 54-A, § 3º, DO CDC – DESCONTOS DE CONSIGNADOS NO HOLERITE – LIMITES PERCENTUAIS DO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA
– APELO DESPROVIDO. Uma vez fracassada a primeira etapa do procedimento instituído pela Lei n. 14.181/2021 (conciliatória), se o devedor postulante à repactuação não demonstra o preenchimento do primeiro e principal pressuposto do direito alegado, ou seja, a condição de “superendividado”, não há como acolher o pedido inicial. Sobretudo quando os rendimentos líquidos que, segundo números do próprio devedor, permanecem além do mínimo existencial previsto no art. 3º do Decreto n. 11.150/22 (R$600,00), mesmo após dedução das parcelas dos contratos que se busca repactuar, encontrando-se o valor das parcelas descontadas nos subsídios do devedor apelante dentro dos limites percentuais estabelecidos no Decreto Estadual n. 691/2016.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10017268320238110040, Relator.: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, e, por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade da verba mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025